Tribunal: STF
Processo: ARE 1485204
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
EMENTA: PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O TRÂNSITO DO APELO EXTREMO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Em evidente afronta ao princípio da dialeticidade recursal, o recorrente deixou de demonstrar, ainda que sucintamente, os motivos pelos quais os óbices apontados pelo Tribunal de origem deveriam ser afastados. 



    2. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento.